Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO NO ÂMBITO FAMILIAR. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Pela aplicação do princípio da fungibilidade, o Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que manteve medida protetiva pode ser conhecido como Reclamação Criminal, nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT. II - O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nota-se que os fatos narrados demandam a intervenção do Estado a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.
III - As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 podem ser estabelecidas de maneira autônoma para fins de cessação ou acautelamento de situação envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito familiar, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal em curso. Precedentes.
IV- A revisão das medidas protetivas deferidas em favor da vítima pode ser feita quando houver notícia de mudança no suporte fático legitimador da concessão, mediante o surgimento de novas provas que possam alterar o convencimento judicial do magistrado, conforme dispõem os §§ 2o e 3o, art. 19, da Lei no 11.340/06.
V - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomendável a manutenção das medidas protetivas de urgência.
VI - Reclamação julgada improcedente.